Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-82.1997.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0007589-82.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Luiz de Jesus Ferreira da Silva pleiteia sua habilitação nos autos como único herdeiro da credora falecida, Rita Márcia Osório Pinto. Anexa a escritura pública de sobrepartilha (id. 68314404). Observo dos autos do inventário da falecida Rita Márcia Osório Pinto que à época do falecimento seus genitores, Dair Lameira Pinto e Maria da Aparecida Osório Pinto, figuravam como seus herdeiros (id. 70280630, pág. 13). Intime-se o requerente para que inclua os genitores de Rita Márcia Osório Pinto no pedido para fins de habilitação no crédito. P. I. Brasília - DF, 11 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora